Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-49.2021.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000963-49.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDERSON DE QUADROS SILVA - CPF: 747.078.251-68 (APELANTE), EDIMAR BERBET RIBEIRO - CPF: 027.883.331-45 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO TOME DE SOUZA - CPF: 841.045.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MAGALHAES DA ROCHA - CPF: 023.012.571-93 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDAIANE RIBEIRO MATEUS - CPF: 045.385.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 570.057.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JILDELIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 259.135.698-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Nulidade do reconhecimento de objeto e pessoa. Rejeição. Suficiência das provas de autoria e materialidade. Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo. Readequação das penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Exclusão da indenização à vítima. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, bem como à reparação de danos materiais no valor total de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), sendo R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) a cada apelante.

II. Questão em discussão

Há seis questões: 1) validade dos atos de reconhecimento de pessoa e objeto; 2) insuficiência de provas para a condenação; 3) caracterização do rompimento de obstáculo; 4) idoneidade dos fundamentos utilizados para aumentar a pena-base; 5) preenchimento dos requisitos necessários à substituição por restritivas de direitos; 6) ausência de demonstração do prejuízo sofrido pela vítima ou avaliação da situação econômica do apelante.

III. Razões de decidir

O art. 226 do CPP possui natureza recomendatória, e a inobservância de suas formalidades não implica nulidade quando há provas judicializadas que corroboram o reconhecimento realizado, conforme jurisprudência do STF e STJ.

Responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo o agente que presta auxílio material ao executor, dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime.

A apreensão de bem subtraído, que estava em poder do agente, autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.

Os depoimentos da vítima, testemunhas e informante, somados ao reconhecimento de objeto subtraído, são suficientes para manter as condenações dos apelantes por furto qualificado.

A qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser afastada, pois não há laudo pericial ou outros elementos que demonstrem sua ocorrência.

O valor do prejuízo pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na denúncia, a indicação de valor e instrução probatória específica, conforme jurisprudência do STJ.
Os valores arbitrados são razoáveis, diante da ocorrência de lesão patrimonial sofrida pela vítima, notadamente porque não revelam enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Teses:

A qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto exige comprovação por laudo pericial ou outros elementos de prova consistentes.

A fixação de indenização por danos materiais em sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia, com indicação do valor, além de instrução probatória que viabilize o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, I e IV; CPP, arts. 226, 593, I, e 577; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LEP, art. 66, V, 'a'.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 1002854-57.2020.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.7.2023; STJ, HC nº 643.260/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.5.2021; STF, HC nº 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 26.6.2023; TJMT, AP nº 0002396-74.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 23.9.2020; TJMT, AP nº 0001817-97.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 23.10.2023; TJMT, AP nº 0028541-75.2016.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 1.10.2024; STJ, AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 22.10.2019; TJDFT, AP nº 0003881-89.2014.8.07.0012, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 21.2.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.994.392/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 13.12.2021; TJPR, AP nº 0002389-26.2023.8.16.0035, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, 25.3.2024; STJ, AgRg no HC nº 725.317/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 24.3.2023; STJ, AgRg no HC nº 862.190/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 7.12.2023; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 16.4.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.649.795/SC, Rel. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.9.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.108.809/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 1.10.2024; TJDFT, AP, nº 1917882, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 5.9.2024.

Doutrina
: GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000963-49.2021.8.11.0009 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE COLÍDER

APELANTE (S): ANDERSON DE QUADROS SILVA

EDIMAR BERBET RIBEIRO

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ANDERSON DE QUADROS SILVA e EDIMAR BERBET RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (PJe nº 1000963-49.2021.8.11.0009), que os condenou por furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, bem como à reparação de danos materiais no valor total de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), sendo R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) a cada apelante - art. 155, § 4º, I e IV, do CP - (ID 222433721).

ANDERSON DE QUADROS SILVA suscita nulidade do reconhecimento de pessoas e objeto por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) o rompimento de obstáculo não estaria caracterizado por não ter sido realizado laudo pericial; 3)
“a ausência de restituição dos bens não autoriza, por si só, a valoração negativa das circunstâncias judiciais”
; 4) faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por ter
“preenchido os requisitos legais”
; 5) não teria sido demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima, tampouco aferida sua situação econômica.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento de pessoas e objeto e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas
. Subsidiariamente, diminuídas as penas, com substituição por restritivas de direitos, bem como afastada ou reduzida a reparação de danos materiais (ID 222433733).

Prequestiona
“as questões discutidas no presente apelo”
(ID 222433733).

EDIMAR BERBET RIBEIRO suscita nulidade dos reconhecimentos de pessoas e objeto por inobservância das formalidades legais. No mérito, alega que: 1) não há provas de sua participação no crime; 2) o rompimento de obstáculo não estaria caracterizado por não ter sido realizado laudo pericial.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento de pessoas e objeto e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas
. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 222433740).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 222433742/ ID 222433743).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Apelantes condenados às penas de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime aberto e 12 (doze) dias-multa pela prática do crime tipificado pelo art. 155, §4º, incisos I e IV e art. 29, ambos do CP. Irresignação defensiva – [...] A inobservância das condições exigidas pelo art. 226 do CPP não tem o condão de tornar nulo os reconhecimentos de pessoas e de objetos – reconhecimentos realizados pela vítima e testemunhas nas duas fases da persecução penal – condenação não fundada unicamente nos reconhecimentos realizados – Enunciado 29/TCCR-TJMT – jurisprudência corroborativa – preliminar que deve ser rejeitada. Acervo probatório coeso – palavra da vítima coerente e firme, corroborada pelos depoimentos harmônicos das testemunhas – provas reproduzidas na etapa judicial – elementos seguros nos autos aptos a demonstrar que o APELANTES são autores do crime de Furto praticado na residência de Jildelia. Inexistência de provas seguras assegurando que o Furto foi praticado mediante destruição ou rompimento de obstáculo – a palavra da vítima acerca do arrombamento da porta é isolada nos autos, de modo que não sustenta a majoração do crime pela qualificadora prevista no inciso I, do §4º, do art. 155, do CP. A valoração negativa das circunstâncias judiciais é idônea – impossibilidade de reduzir a pena de ANDERSON ao mínimo legal – qualificadora do concurso de pessoas utilizada adequadamente para exasperar a pena basilar – correta a negativação das consequências do crime, em razão dos prejuízos suportados pela vítima extrapolarem o próprio tipo penal – precedentes doutrinários e jurisprudenciais – aumento fixado pelo juízo de piso na primeira fase da dosimetria se mostra correto, seguindo o entendimento jurisprudencial a respeito – é necessário excluir a negativação das “circunstâncias do crime” pelo concurso de pessoas e considerar tal circunstância como qualificadora do crime, para ambos os APELANTES. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade de ANDERSON por restritivas de direitos – o réu não preenche os requisitos do art. 44 do CP. Impossível afastar o valor fixado a título de indenização mínima a ser pago por ANDERSON à vítima ou readequá-lo – pedido expresso na denúncia e nas alegações finais, com a indicação do montante pretendido (valor da res furtivae), corroborado pelo Auto de Avaliação Indireta – oportunizado à defesa se defender do pedido em várias etapas da persecução penal. Pelo conhecimento dos apelos, rejeição da preliminar e provimento parcial dos recursos.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 231825659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS

DE PESSOAS E OBJETO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguem as nulidades dos reconhecimentos de pessoas [ANDERSON DE QUADROS SILVA e EDIMAR BERBET RIBEIRO, realizados por Orlando Cipriano da Silva], bem como do objeto [faca] usado pela vítima Jildelia Alves dos Santos, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta que Orlando Cipriano da Silva [vítima de roubo ocorrido um (um) dia após o furto na residência da vítima

Jildelia Alves dos Santos] compareceu à Delegacia de Polícia de Colíder, no dia 27.12.2019, e descreveu as características físicas dos indivíduos envolvidos no roubo de seus bens, as armas usadas para ameaçá-lo [duas facas], e o veículo utilizado para a fuga [Gol branco, 4 portas, modelo G3], reconhecendo pessoalmente os apelantes ANDERSON DE QUADROS SILVA e EDIMAR BERBET RIBEIRO como dois dos autores do roubo, as armas e o automóvel em que estavam.

Observa-se que o reconhecimento foi validado pelo Juízo singular da 3ª Vara de Colíder, inclusive corroborado por outros elementos probatórios judicializados [confissões dos apelantes e depoimentos da vítima Orlando Cipriano da Silva e testemunhas policiais], na Ação Penal nº 0000026-90.2020.8.11.0009, transitada em julgado no dia 3.6.2022, na qual os apelantes foram condenados pelo roubo de objetos pertencentes à vítima Orlando Cipriano da Silva.

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Registre-se, ainda, que a alegada tese de nulidade do reconhecimento de pessoas sequer foi arguida na ação penal transitada em julgado (PJe nº 0000026-90.2020.8.11.0009) e o ato não constitui prova essencial para o reconhecimento dos apelantes como autores do furto qualificado destes autos (PJe nº 1000963-49.2021.8.11.0009), visto que a própria sobrinha de EDIMAR BERBET RIBEIRO, ao saber detalhes dos bens subtraídos nos crimes patrimoniais ocorridos, levou a faca que ambos os apelantes teriam deixado na casa de sua avó até a Delegacia de Polícia, identificando-os.

Nesse quadro, não se reconhece nulidade do reconhecimento fotográfico, sobretudo porque as condenações estão fundamentadas em provas judicializadas.

Segue-se ao reconhecimento de objeto realizado pela vítima destes autos [Jildelia Alves dos Santos].

A vítima Jildelia Alves dos Santos foi à Delegacia de Polícia de Colíder, no dia 27.12.2019, descreveu os objetos subtraídos de sua residência [
“uma Smart TV de 42 polegadas; uma televisão, marca Sony, 32 polegadas; uma máquina fotográfica da marca Sony; um tablet da marca Samsung;
uma faca grande de inox
; uma faca de cozinha; e um terço banhado a ouro”
] e reconheceu
“1 (uma) faca grande de cor prata com cabo de ferro”
que estava com EDIMAR BERBET RIBEIRO como um de seus bens furtados (ID 222432741 – fls. 17/18; 37).

Esse ato de reconhecimento foi confirmado em Juízo pela vítima, oportunidade em que destacou ter reconhecido o objeto
“porque era muito grande, foi presente de um amigo de seu marido e não era de um modelo comum”
(Relatório de Mídias – ID 222433698).

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Não obstante, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível.”
(HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Nesse quadro, não se reconhece nulidade do reconhecimento de objeto, sobretudo porque as condenações estão fundamentadas em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 26/12/2019, por volta das 12h00., na Chácara do Ipê, Estrada Planalto, Comunidade Santos Reis, Zona Rural desta cidade e Comarca de Colíder/MT, os denunciados ANDERSON DE QUADROS SILVA e EDIMAR BERBET RIBEIRO, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em uma Smart TV de 42 polegadas; uma televisão, marca Sony, 32 polegadas; uma máquina fotográfica da marca Sony; um tablet da marca Samgung; uma faca grande de inox; uma faca de cozinha; e um terço banhado a ouro, avaliados em R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), todos os bens de propriedade da vítima Jildelia Alves dos Santos. [...]

No mesmo dia, por volta das 15h30min., os denunciados utilizaram a faca furtada na prática delitiva acima descrita para realizar um roubo na zona rural deste município.

Diante disso, a vítima do referido roubo, senhor Orlando Cipriano da Silva, lavrou boletim de ocorrência, repassando todas as características dos indivíduos, bem como do veículo utilizado por eles (Gol, modelo G5, cor branca, quatro portas). Então, os policiais militares realizaram diligências e lograram êxito em localizar os denunciados no dia seguinte, oportunidade em que ambos foram reconhecidos pela vítima do roubo (ID. 66113959 – pág. 28/29). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de sua agente signatária, denuncia ANDERSON DE QUADROS SILVA e EDIMAR BERBET RIBEIRO como incursos nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e IV e artigo 29, ambos do Código Penal [...].”
(Ítalo João Chiodelli, promotor de Justiça - ID 222433657)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ANDERSON DE QUADROS SILVA e EDIMAR BERBET RIBEIRO, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática da infração penal prevista no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

[...] A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Termo de Reconhecimento de Objeto, Termo de Reconhecimento de Pessoa e depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Do mesmo modo, a autoria restou inconteste e recai sobre os réus. [...]

Ao cabo da instrução processual ficou amplamente demonstrada a responsabilidade dos réus pela prática do delito de furto. Nesse sentido é firme e segura toda a prova deduzida, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório.

Por tais razões, não prospera a alegação da Defesa de ausência de lastro probatório, uma vez que além do acervo acostado aos autos, os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo foram coesos e corroboram as declarações prestadas inicialmente na fase investigativa. [...]

Igualmente, o reconhecimento da forma duplamente qualificada do furto pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e em concurso de pessoas é de rigor. [...]

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente os agentes de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória. [...]

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e assim o faço para condenar os réus ANDERSON DE QUADROS SILVA e EDIMAR BERBET RIBEIRO, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas sanções do delito previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV e artigo 29, ambos do Código Penal. [...]

I. RÉU ANDERSON DE QUADROS SILVA:

Utilizo para fins de qualificar o crime o inciso I, do artigo 155 §4º, correspondente ao rompimento de obstáculo para a subtração da coisa.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que em relação à reprovabilidade da conduta restou inerente ao tipo penal.

Quanto aos antecedentes, não há condenações de fatos anteriores que justifiquem o aumento da pena-base.

Não existem elementos técnicos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado.

É sabido que quando há mais de uma qualificadora configurada no crime, basta uma para tipificá-lo e as demais poderão ser utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, vejamos: [...]

Assim, presente uma circunstância judicial desfavorável ao réu (concurso de agentes) aumento a pena-base em 1/6, tornando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em sendo crime de natureza patrimonial no qual não foram restituídos os bens às vítimas, as consequências desbordam do ordinariamente previsto pelo legislador, sendo necessário o agravamento da pena em 1/6 pelo prejuízo avaliado em R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Passando a 2 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias e 12 (doze) dias-multa fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos. [...]

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira e última fase, ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Baseada no critério da situação econômica do réu arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c’.

Considerando que as circunstâncias do crime ultrapassaram o esperado para o tipo e as consequências foram mais gravosas para a vítima, que suportou prejuízo econômico de cerca de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), não substituo a pena por restritiva de direitos por não considerar suficiente para punir o delito, nos termos do artigo 44, III do CP.

Em atenção ao pedido do Ministério Público, fixo em R$ 2.150 (dois mil cento e cinquenta reais) como indenização à vítima que não teve seus bens restituídos. Justifico o valor sendo correspondente a 1/2 do prejuízo suportado, devendo a outra metade ser prestada pelo corréu. [...]

II. RÉU EDIMAR BERBET RIBEIRO:

O crime será qualificado pelo inciso I, do artigo 155 §4º, correspondente ao rompimento de obstáculo para a subtração da coisa.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atenta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que em relação à reprovabilidade da conduta não superou o normal ao tipo penal. [...]

Presente mais de uma qualificadora, utilizo como circunstância judicial desfavorável ao réu o concurso de agentes e aumento a pena-base em 1/6, tornando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Havendo consequências mais gravosas em razão da não restituição do prejuízo suportado pela vítima necessário o agravamento da pena em 1/6, passando a 2 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias e 12 (doze) dias-multa fixados estes em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou, visto que, sequer estava no local ou teria contato prévio com qualquer dos réus.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira e última fase, ausentes causas de diminuição ou aumento, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Baseada no critério da situação econômica do réu arbitro cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena nos termos do artigo 33, §§ 2º, ‘c’.

Considerando que as circunstâncias do crime ultrapassaram o esperado para o tipo e as consequências foram mais gravosas para a vítima, que suportou prejuízo econômico de cerca de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), não substituo a pena por restritiva de direitos por não considerar suficiente para punir o delito, nos termos do artigo 44, III do CP.

Arbitro o valor de R$ 2.150,00 como indenização à vítima conforme requereu o Ministério Público na exordial. O valor fixado se deu em razão de corresponder à metade dos prejuízos suportados pela vítima, sendo a outra metade devida pelo corréu Anderson. [...].”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito - ID 222433721)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 222432741 – fls. 24), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 222432741 – fls. 37) e Termo de Entrega (ID 222432741 – fls. 102), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jildelia Alves dos Santos, vítima (ID 222432741 – fls. 35/36), Orlando Cipriano da Silva, testemunha (ID 222432741 – fls. 25/26), Aluizio Pereira Morais, policial militar (ID 222432741 – fls. 20/21), Bruno Magalhães da Rocha, policial militar (ID 222432741 – fls. 22/23), Ledaiane Ribeiro Mateus, sobrinha de EDIMAR (ID 222432741 – fls. 32/33), Arnaldo Tome de Souza, testemunha (ID 222432741 – fls. 95/96) e Maria José de Oliveira Sobrinho, vizinha da vítima Jildelia (ID 222432741 – fls. 99/100). Os apelantes EDIMAR BERBET RIBEIRO (ID 222432741 – fls. 42/44) e ANDERSON DE QUADROS SILVA (ID 222432741 – fls. 56/58) permaneceram em silêncio.

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jildelia Alves dos Santos, vítima (Relatório de Mídias – ID 222433698), Ledaiane Ribeiro Mateus, sobrinha de EDIMAR (Relatório de Mídias – ID 222433698), Arnaldo Tome de Souza, testemunha (Relatório de Mídias – ID 222433698), EDIMAR BERBET RIBEIRO, apelante (Relatório de Mídias – ID 222433698) e ANDERSON DE QUADROS SILVA, apelante (Relatório de Mídias – ID 222433698).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os depoimentos de Ledaiane Ribeiro Mateus [sobrinha de EDIMAR BERBET RIBEIRO] em ambas as fases da persecução penal, são no sentido de que seu tio

EDIMAR, ANDERSON DE QUADROS SILVA e mais dois rapazes trouxeram à casa da sua avó,
“no carro gol branco que fazia muito barulho”
, a faca pertencente à vítima Jildelia Alves dos Santos, e levou o objeto até a polícia
“após ter visualizado uma notícia de que no dia anterior teriam ocorrido alguns furtos na região rural da cidade, sendo que dentre os objetos subtraído estavam algumas facas e as que estavam na residência não eram de propriedade de sua avó”
(ID 222432741 – fls. 32/33; Relatório de Mídias – ID 222433698).

Note-se que a vítima Jildelia Alves dos Santos reconheceu, na Delegacia de Polícia, uma das facas como um dos objetos subtraídos [
“uma Smart TV de 42 polegadas; uma televisão, marca Sony, 32 polegadas; uma máquina fotográfica da marca Sony; um tablet da marca Samgung; uma faca grande de inox; uma faca de cozinha; e um terço banhado a ouro”
] no dia 26.12.2019, por volta das 12h00, de sua residência, localizada à Chácara do Ipê, Estrada Planalto, Comunidade Santos Reis, Zona Rural de Colíder/MT, ato que foi confirmado em Juízo, especialmente porque a faca era
“muito grande, presente de um amigo de seu marido e não era de um modelo comum”
(Relatório de Mídias – ID 222433698).

Veja-se que Maria José de Oliveira Sobrinho, vizinha da vítima, confirmou, perante as autoridades policial e judicial, ter visualizado, no dia 26.12.2019, 3 (três) ou 4 (quatro) pessoas em um veículo Gol, branco, velho e barulhento na frente da residência da vítima, mas supôs que seriam seus familiares (ID 222432741 – fls. 99/100; Relatório de Mídias – ID 222433698).

Merece destaque que os policiais militares Aluizio Pereira Morais e Bruno Magalhães da Rocha prenderam os apelantes em flagrante por outro crime patrimonial realizado no dia seguinte, ambos dentro do veículo Gol, branco, conduzido por ANDERSON DE QUADROS SILVA

Outrossim, o fato de ANDERSON DE QUADROS SILVA ter sido o responsável pelo auxílio material [transporte do bem subtraído], utilizando seu automóvel [Gol, cor branca, placas AHX-6276], conforme narrativa da testemunha [Maria José de Oliveira Sobrinho], que avistou o veículo na frente da residência da vítima, e de Ledaiane Ribeiro Mateus [sobrinha de EDIMAR BERBET RIBEIRO], a qual confirmou que ANDERSON e seu tio trouxeram a faca até a residência de sua avó (ID 222432741 – fls. 32/33; Relatório de Mídias – ID 222433698).

Além disso, a escusa do apelante EDIMAR BERBET RIBEIRO de que havia comprado a faca de outra pessoa não está corroborada por quaisquer provas, pois sequer forneceu informações sobre o suposto vendedor.

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo o agente que presta auxílio material ao executor
“dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime”
(TJMT, AP nº 0002396-74.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2020).

Noutro giro, a apreensão de bem subtraído, que estava em poder do agente, autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova,
“tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração”
(TJMT, AP nº 0001817-97.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.10.2023).

Aplica-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A materialidade do crime e sua autoria ficaram comprovadas, aliada com as demais provas que instruem o processo, constituindo elementos suficientes para a decisão de condenação por furto qualificado, não havendo falar em absolvição.”
(AP nº 0028541-75.2016.8.11.0042, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, 1.10.2024)

Nesse quadro, as condenações devem ser mantidas.

Em relação à qualificadora do rompimento de obstáculo, extrai-se dos depoimentos da vítima Jildelia Alves dos Santos que os apelantes
“arrombaram a porta da frente”
(ID 222432741 – fls. 35/36; Relatório de Mídias – ID 222433698).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – 22.10.2019).

No caso, em que pese o depoimento da vítima, não há fotografias ou outros documentos/provas que demonstrem a ocorrência do rompimento de obstáculo.

Para o caso, aplicável aresto do e. TJDFT:

“Na ausência de outros elementos de prova que demonstrem o rompimento de obstáculo, salvo o depoimento isolado da vítima, impõe-se a exclusão da mencionada qualificadora.”
(TJDF, AP nº 0003881-89.2014.8.07.0012 - Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti - 3ª Turma Criminal – 21.2.2019)

Sendo assim, impõe-se afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Passam-se às revisões das penas.

Do apelante ANDERSON DE QUADROS SILVA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao valorar negativamente as circunstâncias [concurso de agentes] e as consequências do crime.

Afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, utiliza-se o concurso de agentes para qualificar o crime.

A motivação adotada para depreciar as consequências do crime [
“não foram restituídos os bens às vítimas, as consequências desbordam do ordinariamente previsto pelo legislador, sendo necessário o agravamento da pena pelo prejuízo avaliado em R$ 4.300,00”
] pode ser extraída dos depoimentos da vítima e se mostra idônea, pois
“o valor do prejuízo pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.994.392/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 13.12.2021; TJPR, AP nº 0002389-26.2023.8.16.0035 - Relator: José Américo Penteado de Carvalho - 3ª Câmara Criminal – 25.3.2024).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023; AgRg no HC nº 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Portanto, a pena corporal deve ser redimensionada para 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base - 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa – em intermediária, por ausência de agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em sua vez, a pena aplicada [inferior a 4 (quatro) anos], a primariedade do apelante e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis justificam o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 16.4.2021).

Quanto à reparação civil, a título de danos materiais, observa-se que o órgão do Ministério público postulou, na denúncia, a fixação de
“valor mínimo para a reparação pelos danos materiais causados à vítima”
(ID 222433657).

Observa-se que o Juízo singular condenou os apelantes
“ao pagamento de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) para a vítima que suportou prejuízo econômico e não teve seus bens restituídos”
, sendo R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais) para cada réu (ID 222433721).

O prejuízo material suportado por Jidelia Alves dos Santos [vítima] perfaz a quantia de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), que se refere aos objetos furtados pelos apelantes
[uma televisão 32” - marca Sony; uma televisão 42” - marca Smartv; duas facas grandes de frigorífico - inox; uma máquina fotográfica - marca Sony; um tablet Samsung; um terço banhado a ouro; perfumes e bijuterias]
e não recuperados, consoante Laudo de Avaliação nº 2021.16.353392 - I.P. 88.4.2020.377, subscrito pela perita Roberta Patrícia Barrinuevo Canova (ID 222433652 - fls. 63/64) e depoimento da vítima (
Relatório de Mídia - ID 222433698).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença, por danos materiais ou danos morais pressupõe três requisitos cumulativos, a saber;

1)
“o pedido expresso na inicial”;
2)
“a indicação do montante pretendido”;
e

3)
“a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, 8.11.2023).

Os valores arbitrados são razoáveis, diante da ocorrência de lesão patrimonial sofrida pela vítima, notadamente porque não revelam enriquecimento sem causa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há falar em afastamento da indenização fixada a título de reparação dos danos materiais e morais causados às vítimas, em sintonia com o regramento previsto no art. 387, IV, do CPP, uma vez há pedido expresso do parquet nesse sentido nos autos, além de que houve questionamentos específicos em audiência a respeito dos danos materiais suportados pelas vítimas, as quais tiveram diversos bens e valores subtraídos e a maioria não restituídos”
(AP N.U. 1002371-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 28.4.2024).

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP nº 1014667-30.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 23.9.2022)

Logo, a indenização por danos patrimoniais deve ser preservada.

Do apelante EDIMAR BERBET RIBEIRO:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao valorar negativamente as circunstâncias [concurso de agentes] e as consequências do crime.

Afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, impõe-se adotar o concurso de agentes para qualificar o crime.

Reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria do apelante ANDERSON DE QUADROS SILVA para conservar a negativação das consequências do crime, bem como utilizar a fração de 1/6 (um sexto).

Consequentemente, readéqua-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da ausência de agravantes ou atenuantes, torna-se provisória a pena de 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por fim, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos -, a primariedade do apelante e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis justificam o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), substituída a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal
(LEP, art. 66, V, ‘a’; TJMT, AP 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 16.4.2021).

Utiliza-se a fundamentação lançada na dosimetria do apelante ANDERSON DE QUADROS SILVA para afastar a indenização imposta também em relação a EDIMAR BERBET RIBEIRO.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS

PARCIALMENTE
para readequar as penas de ANDERSON DE QUADROS SILVA e EDIMAR BERBET RIBEIRO a 2 (dois) anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024